Tribunal: TJSP
Processo: 2261363-38.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração a acórdão em agravo de instrumento julgado virtualmente. Alegação de nulidade por falta de intimação para o início do julgamento por tal forma. Inexistência. Caso em que não cabia sustentação oral, equivocadamente pedida pela embargante, como motivo para oposição à forma de julgamento. Recurso que tramitou por longos 4 meses no Tribunal, durante os quais poderia ter havido

Ementa:
Embargos de declaração a acórdão em agravo de instrumento julgado virtualmente. Alegação de nulidade por falta de intimação para o início do julgamento por tal forma. Inexistência. Caso em que não cabia sustentação oral, equivocadamente pedida pela embargante, como motivo para oposição à forma de julgamento. Recurso que tramitou por longos 4 meses no Tribunal, durante os quais poderia ter havido a entrega de memoriais e o agendamento de entrevista com os Desembargadores componentes da Turma Julgadora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Omissões alegadas, de resto, inexistentes.

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão do disposto no art. 1.025 do vigente CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.